Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722014-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA SENNA SOLMUCCI AGRAVADO: DAVI SANTOS DE SOUZA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ROBERTA SENNA SOLMUCCI contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com DAVI SANTOS DE SOUZA SOARES, consistente em deferir em parte impugnação ofertada. Relata que ofertou exceção de pré-executividade, suscitando sua ilegitimidade passiva e a nulidade da citação, bem como apresentou petição de esclarecimento quanto às contas bancárias que sofreram constrição judicial, vindo a ser acolhido tão somente o pedido de liberação do valor de R$ 2.537,43 (dois mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos). Sustenta que as demais quantias que não foram liberadas são igualmente impenhoráveis, alegando que os extratos bancários juntados comprovam a natureza alimentar das verbas, necessárias para o seu sustento e de seu filho menor. Acrescenta ser portadora da Doença de Parkinson e, como parte do tratamento, possui eletrodos no cérebro, os quais são trocados periodicamente, conforme relatório médico e fotografias que junta. Assevera que os valores bloqueados na conta poupança da Caixa Econômica Federal são a reserva necessária para a troca dos eletrodos, o que é feito a cada 4 (quatro) anos, podendo ser antecipado, e, ademais, são totalmente impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Entende, assim, que manter o bloqueio de tais valores afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, pois necessita ter acesso ao tratamento adequado à sua doença. Pondera que a conta corrente do Banco Itaú destina-se ao recebimento de proventos de aposentadoria por invalidez, decorrente da doença ora relatada, bem como a conta corrente do Banco do Brasil destina-se ao recebimento da pensão alimentícia de seu filho menor L.S.S., bem como os alimentos pagos à agravante pelo ex-cônjuge, conforme definido nos autos da ação de divórcio - Processo n. 5180260-48.2018.8.13.0024, totalizando, os alimentos de ambos, o percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo. Destaca que todas as contas bloqueadas no presente feito possuem valores impenhoráveis, restando claro a ilegalidade do ato por se tratar de verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. De outro giro, enfatiza que comprovou nos autos de origem que já não mais integrava o quadro societário da empresa Fonseca e Almeida Comércio de Automóveis Ltda – ME desde 2007, entendendo que não pode ser responsabilizada por contrato firmado em 2011 entre o agravado e a referida empresa. Defende, desse modo, que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, sendo incluída injustamente na lide. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que sejam desbloqueados e liberados todos os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Preparo regular nos ID’s 17571106 e 17571107. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que manteve o bloqueio dos valores encontrados em duas contas correntes e uma conta poupança de sua titularidade. E, embora defenda sua ilegitimidade passiva para figurar no polo do cumprimento de sentença, não formula pedido principal em relação ao tema. Da leitura da decisão agravada, infere-se que o processo foi suspenso em relação à agravante até a resolução do incidente quanto à ilegitimidade passiva e nulidade de sua citação, mas mantida a constrição em suas contas. Confira-se o teor da decisão agravada: Determinado o início da fase de expropriação nos autos, logrou-se a realização de constrição de valores pelo sistema BACENJUD em face da executada ROBERTA SENNA SOLMUCCI, a qual apresentou em ID no 64664483, exceção de pré-executividade nos autos. Afirma que a requerida não figura mais no quadro societário da empresa FONSECA E ALMEIDA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA ME desde 19/03/2007, não sendo responsável por dívida estabelecida em contrato havido em 23/08/2011. (ID no 65194678). Impugna, ainda, sua citação ocorrida por edital para manifestação sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica aposto nos autos. Narra que, apesar de a parte residir no endereço usado para a citação de ID no 31951745, há mais de 5 anos, surpreendentemente não foi localizada. Entretanto, afirma que sua tentativa de citação por carta está em desacordo com o ordenamento jurídico, sendo que deveria ter ocorrido de forma pessoal por não ter a parte advogado constituído. Afirma, por fim, ser aposentada por invalidez, portadora de Doença de Parkinson desde 2004, possuindo atualmente marcapasso cerebral, equipamento não coberto pelo SUS e que custa aproximadamente R$ 120.000,00 para sua reposição, o que precisa ser realizado a cada 5 anos. Em sede de tutela, pugna pelo desbloqueio dos valores penhorados de suas contas em ID no 64259858 até o julgamento do presente incidente. Assim, em síntese, aduz sua ilegitimidade passiva para o feito, a nulidade da citação por edital e o desbloqueio dos valores restritos em ID no 64259858. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade, conforme entendimento do e. STJ, é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No caso, a alegação de ilegitimidade da parte e de nulidade de citação são ambas questões cognoscíveis de ofício pelo Juízo, de forma que recebo o presente incidente para processamento. Ad cautelam, suspenda-se o presente cumprimento de sentença em relação à Executada até ulterior decisão sobre o presente incidente. Intime-se a parte exequente, representada pela Defensoria Pública, para ciência e adequado contraditório sobre a presente exceção de pré-executividade no prazo de 15 (quinze) dias. Afirma que os valores restritos junto à CAIXA são valores poupados pela parte para a troca de seu marcapasso cerebral a cada 5 anos; que os valores bloqueados junto ao BANCO ITAÚ são provenientes de sua aposentadoria por invalidez; bem como os valores advindos da conta do BANCO DO BRASIL são patrimônio mínimo para a sobrevivência da parte e é a conta na qual a parte recebe a pensão alimentícia de seu filho. Todavia, não resta comprovado nos extratos acostados aos autos os recebimentos de pensão alimentícia de seu filho na referida conta do BANCO DO BRASIL. Tampouco resta comprovada urgência para que os valores constritos junto à CAIXA sejam desbloqueados, uma vez verificado que a autora passou por cirurgia recentemente, em 2019, sendo possível aguardar até a decisão final do incidente para a liberação ou não dos valores. (ID no 65194681) Em relação à conta em que percebe sua aposentadoria, resta comprovado que a conta do BANCO ITAÚ é a mesma em que a parte recebe seus proventos de aposentadoria, conforme ID no 65194377. Entretanto, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida (último mês vencido). O bloqueio judicial se efetivou no dia 28/05, sendo que a última remuneração percebida datou de 05/05. Do extrato acostado aos autos verifica-se que dos proventos recebidos pela autora no mês de maio, no valor de R$ 8.090,97, parte já havia sido absorvido pelas despesas mensais da própria parte, restando o montante de R$ 2.537,43. Assim, parte do saldo que a executada possuía em conta no dia do bloqueio efetuado em 28/05 não era proveniente de seus últimos proventos recebidos, de forma que não possuía caráter alimentar e, consequentemente a proteção da impenhorabilidade, sujeitando-se, portanto, à constrição judicial para satisfação do crédito em execução. Desse modo, DEFIRO EM PARTE a impugnação para a liberação do montante de R$ 2.537,43 bloqueado na conta do ITAÚ da parte em ID no 64259858, eis que referente aos valores da última remuneração percebida pela autora e protegidos pela impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV do CPC. Mantenho os demais valores penhorados. Aguarde-se a manifestação da parte exequente.” (ID 17574869) - grifos nossos Considerando, pois, que a decisão determinou a suspensão do cumprimento de sentença em relação à agravante, mas manteve o bloqueio de maior parte dos valores bloqueados, o objeto do presente recurso está limitado ao exame da impenhorabilidade das demais quantias bloqueadas nas contas correntes e na conta poupança da agravante pelo sistema BACENJUD, informados nos autos principais, a saber: Banco Itaú, Ag. 3053, c/c 35938-0 (ID 65194677); Banco do Brasil, Ag. 643-2, c/c 74707-6 (ID 65194674); Caixa Econômica Federal, Ag. 2432, c/p 14907-8 (ID 65194675). Notadamente, o art. 833 do CPC elenca em seu rol os bens e valores que são protegidos pelo manto da impenhorabilidade, destacando, para o que interesse na solução desta lide, os incisos IV e X, que tratam sobre vencimentos, proventos e quantias recebidas por terceiros, destinadas ao sustento do devedor ou de sua família, bem como protege os valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no REsp n. 1.184.765/PA pela sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do CPC de 1973, entendendo que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC.INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES.APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". (...) (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) Destarte, compete à parte devedora comprovar que os valores bloqueados são provenientes de verbas impenhoráveis. 1. Da pensão alimentícia – Banco do Brasil De acordo com a alegação da agravante, na conta corrente do Banco do Brasil é depositada, por seu ex-marido, a sua pensão alimentícia e a de seu filho, sendo o depósito identificado pela razão social do restaurante do qual ele é sócio. Contudo, os extratos bancários referentes ao Banco do Brasil não apresentam valores condizentes com o valor da pensão alimentícia acordada entre as partes (ID 65194682), no percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo para cada um dos alimentados, o que representaria a quantia, nos dias atuais, de R$ 209,00 (duzentos e nove reais) para cada. Há transferências realizadas em seu favor por RESTAURANTE MA que, somente no mês de abril de 2020, totalizam R$ 12.000,00 (doze mil reais), o que extrapola, em muito, o valor acordado judicialmente. Neste ponto, tenho que agiu com acerto o juízo de origem ao não reconhecer a natureza alimentar dos referidos valores, pois não condizentes com a prova feita nos autos. 2. Dos proventos – Banco Itaú. A decisão agravada reconheceu que a conta corrente do Banco Itaú é exclusiva para o recebimento dos proventos da agravante. No entanto, aplicou a regra da penhorabilidade do saldo residual, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014) Coaduno-me com o polêmico entendimento, mas não vislumbro sua aplicação no caso em tela, uma vez que o resíduo salarial somente se configura quando ultrapassado o mês de recebimento, sobrevindo novo depósito. Na hipótese, o extrato bancário juntado no ID 65194677 dos autos principais revela que o bloqueio BACENJUD ocorreu dentro do mês em que depositado os proventos da agravante. Ou seja, em 5/5/2020 foi depositado pelo INSS o valor de R$ 8.090,97 (oito mil e noventa reais e noventa e sete centavos), ocorrendo o bloqueio judicial em 28/5/2020, alcançando o valor de R$ 3.574,70 (três mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta centavos). Em que pese o entendimento manifestado no ato ora agravado, vislumbro que referida quantia não se enquadra no conceito de sobra, firmado pelo STJ, pois não houve tempo para recebimento dos proventos do mês seguinte. Reconheço, neste ponto, a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação à agravante. 3. Dos depósitos da caderneta de poupança - CEF A agravante relata que padece do Mal de Parkinson e necessita, de tempos em tempos, substituir os eletrodos que implantou no cérebro como parte do tratamento da enfermidade. Afirma que o dinheiro depositado em sua poupança, mantida pela Caixa Econômica Federal, tem a finalidade de arcar com esses custos. As peças colacionadas aos autos de origem demonstram de forma inconteste o tratamento realizado pela agravante, ocorrendo o ato cirúrgico mais recente em 2019, o que levou o magistrado a manter o bloqueio, por não vislumbrar urgência em sua liberação. O equívoco, a meu ver, é manifesto, uma vez que não se pode manter bloqueado valores que, por lei, são impenhoráveis, sob pena de se incorrer em manifesta ilegalidade. Desse modo, impõe-se reconhecer, de imediato, a probabilidade de provimento do recurso quanto à impenhorabilidade da quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, o que representa R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais). Nessa perspectiva, os valores depositados na conta poupança totalizam R$ 93.434,93 (noventa e três mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), referência 7/6/2020 (ID 65194675), o que sobeja o teto de 40 (quarenta) salários mínimos em R$ 51.634,93 (cinquenta e um mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos). Obviamente que nada obsta ocorra a liberação da quantia que excede o limite legal, uma vez que se trata de verba para tratamento de saúde da agravante, mas a questão será melhor apreciada pelo juízo a quo na decisão final do incidente, como consignado na decisão ora agravada. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada no que tange aos valores bloqueados na conta corrente do Banco Itaú e na conta poupança da Caixa Econômica Federal, de titularidade da agravante, determinando, por conseguinte, sua liberação, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos no que se refere à conta poupança. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de julho de 2020 17:41:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator